Tribunal: TJDFT
Processo: 0734610-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E EMENTA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando somente a parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais. Todavia, recorreram as autoras para majoração dos honorários advocatícios.

2. Negado provimento ao apelo, deixou-se de aplicar a majoração dos honorários fixados anteriormente, prevista no art. 85, § 11, do CPC, justamente porque os recorrentes (autores) não foram sucumbentes nos termos da sentença recorrida.

3. Nada obstante, constou na ementa (item 4) a expressão “Honorários majorados”, o que denota erro material, de norte que devem ser acolhidos os aclaratórios para correção do equívoco.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.